Tribunal: TJBA
Processo: 8007132-94.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-11
Data de publicação: 2025-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007132-94.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO.
DIREITO À PERCEPÇÃO
DA VERBA REMUNERATÓRIA DECORRENTE
.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Trata-se de
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE
LAURO DE FREITAS
– BA em face da sentença proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1ª
Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de

Salvador
– BA
, que nos autos da Ação
Ordinária
n.º

8007132-94.2020.8.05.0150
, julgou
parcialmente

procedente a demanda
condenando o réu
a
pagar a autora
TATIANE SANTANA DE BARROS

os valores retroativos devidos a título de acréscimo patrimonial por titulação, equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o padrão do vencimento básico do cargo, pela conclusão do Curso de Ensino Médio, a partir da citação constante nos autos.

2 –
Como é cediço, a Administração Pública está sujeita a princípios próprios que regem os órgãos, os agentes e suas atividades, determinando a observância de normas eminentemente públicas, consubstanciadas na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

3 –
O artigo 16 da

Lei Municipal n.º 1.519/2013

dispõe
sobre a
progressão por titulação dos servidores públicos do Município de Lauro de Freitas.

4 –
N
a hipótese em comento, constata-se que a parte apelada
ingressou no quadro efetivo de pessoal da Municipalidade em 2
0
/0
8
/20
07
, no cargo de
Agente de Combate as Endemias
(ID 75948892)
.
Verifica-se que

e
m 08/01/2015
concluiu
o Curso de
Ensino Médio (ID 75948893), fazendo jus ao acréscimo patrimonial por titulação, equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o padrão do vencimento básico do cargo, nos termos da reportada legislação.

5 –
Nestas condições, inexiste óbice legal para
o efetivo pagamento do benefício
requerido pela apelada.

6 –
Ressalta-se que a progressão funcional do servidor é um ato vinculado à lei e não depende de avaliação de conveniência ou oportunidade, mas apenas do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

7 –
O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores,
sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

8 –
Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pel
a parte
recorrid
a
, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

9 –
A
Fazenda Pública
Municipal
não demonstrou alguma hipótese impeditiva ao direito de progressão vertical d
o
servidor,
de forma a
revelar
a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo capaz de afastar o reconhecimento da pretensão autoral.

10 –
C
onclui-se que a sentença hostilizada é irretocável, devendo ser mantida em todos os seus termos, visto que devidamente fundamentada com base em norma
legal
,
a
m
parada em pacífica jurisprudência desta Colenda Corte de Justiça,
deixando
o
apelante de trazer argumentos capazes de invalidar o entendimento preconizado pel
o
eminente Magistrad
o de Primeiro Grau
.

11 – Recurso conhecido e
des
provido.
Sentença mantida.
O
s honorários advocatícios de
verão ser fixados na oportunidade de liquidação da sentença,
conforme
artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação Cível
n.º
8007132-94.2020.8.05.0150
, d
a
1ª
Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de

Salvador
– BA,
apelante
MUNIC
Í
PIO DE
LAURO DE FREITAS
– BA
e
apelad
o

SINDICATO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA – SINDACS/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora.

III